Tribunal: STF
Processo: ARE 1385148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JULGADO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EXECUTADO AGRAVANTE.



    INCONFORMISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    ARGUMENTAÇÃO DE QUE A PARTIR DE 28/05/2018, COM O JULGAMENTO DA ADI N. 2.332/DF, INVOCANDO O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM E A CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS , OS JUROS COMPENSATÓRIOS DEVERIAM SER MINORADOS DE 12% PARA 6% AO ANO.



    VINDICAÇÃO INCONSISTENTE. PROPÓSITO ABDUZIDO.



    DECISÃO DO STF PROLATADA NA ADI N. 2.332/DF QUE, CONSOANTE O ART. 535, § 7º DO CPC, SOMENTE PODERIA INCIDIR NA FASE EXECUTIVA SE FOSSE ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM EXEQUENDO.



    TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 05/08/2014, ENQUANTO O JULGAMENTO DA ADI N. 2.332/DF OCORREU EM 17/05/2018, QUASE 4 ANOS APÓS.



    EVENTUAL INCIDÊNCIA DA SUPERVENIENTE DECISÃO DO STF QUE, POR CONSEGUINTE, SOMENTE PODERIA SER DEBATIDA POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA, CUJO PRAZO CONFORME REGRA INSCULPIDA NO § 8º DO ART. 535 DO CPC, É CONTADO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO NOVO PRONUNCIAMENTO DA SUPREMA CORTE.



    IMPERIOSA PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA.



    PROLOGAIS.



    “Ação de Desapropriação Indireta. Cumprimento de Sentença. Rejeição da impugnação. Afastamento da transrescindibilidade da sentença exequenda no capítulo dos juros compensatórios. Trânsito em julgado anteriormente à solução da ADI n. 2.332/DF pelo STF. Insurgência do Estado de Santa Catarina. Pedido de aplicação do precedente constitucional com efeitos ex nunc. Impossibilidade de acolhimento da tese, sob pena de violação à coisa julgada. Julgamento da ADI n. 2.332/DF que não possui o condão de alterar automaticamente a coisa julgada. Decisão exequenda que transitou em julgado antes da declaração de constitucionalidade dos juros compensatórios à taxa de 6%. Necessária observância aos índices fixados no título executivo judicial. Art. 535, §§ 7º e 8º, do CPC/15. Questão pacificada pelo Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5012953- 33.2021.8.24.0000, de Seara, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 22/06/2021) grifei.



     EXECUTADO QUE, MESMO QUANDO JÁ TRANSCORRIDOS QUASE 2 ANOS DA NOVA DECISÃO DO STF, PETICIONOU NOS AUTOS EXPRESSAMENTE CONCORDANDO COM O CÁLCULO EFETIVADO PELA CONTADORIA JUDICIAL.



    EVIDENTE CONTRADIÇÃO AO MAIS DE 1 ANO DEPOIS, PLEITEAR A REVISÃO DAS CONTAS BASEANDO-SE EM ALEGAÇÃO A RESPEITO DA QUAL JÁ TINHA OU AO MENOS DEVERIA TER PLENO CONHECIMENTO QUANDO ANTERIORMENTE EXPLICITOU SUA ANUÊNCIA.



    VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO INSCULPIDO NA TEORIA DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PRECEDENTES.



    “No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.” (STF, AgR no HC n. 201.931/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 14/06/2021)



    DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente